Tribunal: TJDFT
Processo: 0725493-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Cobrança indevida. Valores estornados. Demora injustificada. Repetição do indébito em dobro cabível. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. O recurso. Recurso Inominado apresentado por Financeira Itaú CBD S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar inexistente qualquer débito referente à PADUA BUFFET; (b) determinar que a revisão das faturas para a exclusão de qualquer valor referente a compras junto à empresa PADUA BUFFET após a fatura com vencimento em 13/12/2023, sob pena de restituição na forma dobrada, e (c) determinar a restituição da quantia de R$ 6.294,42.
2. As razões recursais. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta ter lançado crédito na fatura da parte recorrida para abater as compras contestadas. Alega a impossibilidade de reemitir as faturas já vencidas. Afirma, ainda, a ausência de má-fé na sua conduta, de modo que a restituição em dobro não seria cabível. Pugna pela reforma da sentença para que a indenização por danos materiais seja afastada, bem como a obrigação de regularização de faturas já vencidas.
3. Fatos relevantes. Da análise dos autos, depreende-se que, em 16/03/2023 (ID 62117192), o recorrido cancelou uma compra de R$ 7.890,12, a qual foi parcelada em 12 prestações de R$ 657,51 no cartão de crédito que possui junto ao banco recorrente. No entanto, na fatura de abril/2023, os valores foram integralmente lançados (ID 62117635, pág. 28), ocorrendo o estorno de R$ 5.500,00 em 27/03 (ID 62117635, pág. 28) e de R$ 2.071,96 no dia 15/03 (ID 62117635, pág. 23). Os valores foram novamente lançados na fatura de agosto e setembro/2023, em 12 prestações de R$ 829,05, totalizando R$ 9.948,60 (IDs 62117635, pág. 12 e 62117635, pág. 9). Em 25/08 foi estornada a quantia de R$ 5.500,00 (ID 62117635, pág. 9), em 29/09 o montante de R$ 5.066,50 (ID 62117635, pág. 3 e ID 62117618) e em 24/11 o valor de R$ 2.097,20 (ID 62117635, pág. 1). Ademais, em agosto, setembro, outubro e novembro de 2023 foram novamente lançadas parcelas de R$ 458,33 (IDs 62117613, 62117615, 62117617, 62117635, pág. 1).
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: analisar a necessidade de restituição dos valores descontados e verificar o cabimento da obrigação de revisão das faturas fixada em sentença.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. No caso dos autos, houve, de fato, a restituição integral dos valores cobrados indevidamente, considerando os estornos de IDs 62117635, pág. 23, e 62117635, pág. 1, que não haviam sido contabilizados em sentença.
7. Nota-se, porém, que a última parte do estorno, de R$ 2.097,20, somente foi creditada ao final de novembro de 2023, ou seja, na fatura de dezembro, sendo que a segunda cobrança indevida foi feita ainda em setembro de 2023. Deste modo, devido à ausência de justificativa para a cobrança e demora injustificada para o reembolso da quantia, deve incidir no caso o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que estipula a restituição em dobro do valor indevidamente pago. Considerando, contudo, que houve o estorno, em que pese intempestivo, a quantia deverá ser ressarcida na forma simples. Nesse sentido: TJDFT, 1890027.
8. Por sua vez, a determinação da revisão das faturas passadas deve ser excluída, por ser prescindível, mantendo-se, contudo, a determinação de exclusão de qualquer valor referente à compra objeto dos autos das faturas do recorrido, sob pena de restituição na forma dobrada.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido em parte para determinar a devolução simples do montante de R$ 2.097,20 (dois mil e noventa e sete reais e vinte centavos) e excluir a obrigação de revisão das faturas.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1890027, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 12.7.2024.